Tribunal: TJES
Processo: 5017710-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017710-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em face do suposto ato coator que indeferiu pedido de produção de provas consistente na expedição de ofício à Unidade Prisional para obtenção de informações sobre a posse de aparelho celular pelo paciente, à época custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central de discussão consiste se o indeferimento da produção probatória requerida pela defesa configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da produção probatória requerida prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a obtenção das informações solicitadas imprescindível para elucidar as circunstâncias da suposta participação do paciente nos fatos narrados na denúncia.

4.
A justificativa do Juízo de primeiro grau, pautada na capacidade postulatória da defesa para requerer diretamente as informações à Unidade Prisional, mostra-se insuficiente, uma vez que as tentativas administrativas resultaram infrutíferas.

5.
A intervenção judicial revela-se indispensável para assegurar o pleno exercício do direito de defesa, sobretudo diante da relevância probatória do material requerido para apuração da alegada ordem de execução criminosa atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
O indeferimento de produção de provas essenciais à defesa configura cerceamento de defesa, ainda mais quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do material por outras vias.

Dispositivos legais relevantes: CP,
art
s
.
69,
121, §2º, I, III e IV, 288; Lei
nº
8.069/
19
90, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5017710-12.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
,
em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 5004489-66.2024.8.08.0030, indeferiu o requerimento probatório formulado pela defesa.

O impetrante sustenta que, por conta da recusa do Magistrado em oficiar a Unidade Prisional de Carlos Tinoco da Fonseca (Campos dos Goytacazes/RJ) para que responda aos questionamentos formulados, houve cerceamento de defesa uma vez que a prova a ser produzida possui extrema relevância para apurar a suposta participação do paciente nos fatos.

O pleito liminar foi, inicialmente, indeferido (ID 10917234), sendo que, a
pós pedido de reconsideração (ID 10924786), expondo as infrutíferas tentativas de acesso às referidas informações pela via administrativa, houve a concessão da liminar em decisão ao ID 10938051.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 11013022 manifestando-se pela concessão da ordem.

Conforme devidamente asseverado tanto em decisão que concedeu a liminar, quanto em sede de parecer da Procuradoria de Justiça, necessária a intervenção judicial para garantir o pleno exercício do direito de defesa no caso em epígrafe.

Depreende-se da denúncia (ID 46628275 dos autos originais) que o paciente é investigado pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV, art. 288, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Acusa o Ministério Público que o paciente supostamente era o chefe do grupo criminoso e foi o mandante do homicídio de Magna Sant’ana Peres da Cruz, ora vítima.

Perante a recusa da produção de provas pela Autoridade Coatora e a tentativa infrutífera de obter as informações pela via administrativa, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus para se proceder com a expedição de ofício à penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes/RJ, para que informe e responda os questionamentos acerca da posse de aparelho celular pelo paciente nas dependências prisionais, já que à época dos fatos ele encontrava-se custodiado no local.

Dessa forma, tem-se que este meio de prova é via imprescindível para esclarecer a forma e as circunstâncias que rodeiam a alegada ordem de execução do crime supostamente feita pelo paciente, porquanto estava preso e, assim, possuía limitações para entrar em contato com o outro réu. À vista disso, é cristalino que a ausência desta produção probatória prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa no referido processo criminal.

De se consignar, inclusive, que a justificativa dada pelo magistrado de primeiro grau para indeferir o requerimento defensivo nos autos originais pautou-se na capacidade postulatória plena do impetrante para proceder com a captação de informações junto a unidade prisional (ID 10887795). Contudo, conforme exposto em pedido de reconsideração (ID 10938051), tem-se que a Unidade Prisional não concedeu acesso aos questionamentos arrolados anteriormente, não havendo outra via, senão a judicial, para se proceder com a obtenção desses dados.

Perante a flagrante ilegalidade materializada, conheço do presente Habeas Corpus e
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar concedida em decisão do ID 10938051.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.